Tribunal: TJPA
Processo: 0078743-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078743-76.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO SOARES MAIA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA ROCHA LEAL DOS SANTOS, MARILIA COELHO ALVES DA ROCHA LEAL, DOMINGOS DA ROCHA LEAL, ANTONIA CELESTE ROCHA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal apenas aceca do cabimento ou não dos Embargos de Terceiros como meio de defesa dos interesses do Apelante no presente caso

2.
A doutrina dominante entende que o Embargo de Terceiro é instituto que visa proteger a incolumidade dos bens de terceiro contra qualquer ato executivo indevido, seja ele concreto ou apenas a sua ameaça. Nesse contexto, o ato executivo deve ser interpretado em sentido lato, tratando-se de medida que pode ocorrer tanto no processo de execução forçada como também no processo de conhecimento, devendo o rol elencado no art. 1.046 ser interpretado como meramente exemplificativo;

3.
In Casu
, verifica-se que a sentença do processo nº 0024830-88.2002.814.0301 contém na parte dispositiva determinação de imissão de posse no bem ao Sr. José Maria Lima, o que implica, ao menos em tese, o desapossamento do Apelante;

4. N
ão tendo sido parte na Ação Ordinária de Inexistência de Relação Jurídica e Falsidade de Documentos e estando prestes a perder a posse do bem que afirma exercer, ao meu ver parece evidente que tem o Apelante legitimidade e interesse de agir para opor os Embargos de Terceiro, única via a sua disposição para defender seus interesses;

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0078743-76.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA

APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA LEAL DOS SANTOS

APELADO: MARILIA COELHO ALVES DA ROCHA LEAL

APELADO: DOMINGOS DA ROCHA LEAL

APELADO: ANTONIA CELESTE ROCHA LEAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por José Alberto Soares Maia, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado pelo recorrente, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que os embargos de terceiro não seriam a via adequada para o seu autor, ora Apelante, alcançar seu intento, nos seguintes termos:

“
Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 267, I e VI, do Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C
.
”

Inconformado, o embargante, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 4645701), sustentando que adquiriu imóvel na Av. Nazaré, nº 1.223, Sala 05, na Galeria do ED. Feliz, através de cessão de direitos hereditários dos Apelados, mas que o Juiz primevo, ao sentencia a Ação Ordinária de Inexistência de Relação Jurídica e Falsidade de Documentos, processo nº 0024830-88.2002.814.0301, decretou a nulidade do negócio jurídico e a imissão na posse do imóvel ao Sr. José Maria Lima.

Declara que não foi parte no processo nº 0024830-88.2002.814.0301 e argui que, estando na iminência de ser despejado do imóvel que alega ser possuidor, em decorrência de decisão proferida naquele processo, os Embargos de Terceiros são a medida processual adequada à sua pretensão.

Os Apelados apresentaram Contrarrazões (ID 4645702 e ID 4645703).

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 15027141).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 15561984)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas aceca do cabimento ou não dos Embargos de Terceiros como meio de defesa dos interesses do Apelante no presente caso.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito sob o fundamento de inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido, ante a constatação de que os Embargos de Terceiro não seriam a via adequada para o autor alcançar seu intento.

Declara que adquiriu o imóvel em questão através de escritura pública de transferência de direitos hereditários em que os Embargados, ora Apelados, cederam e transferiram em favor do Embargante os direitos hereditários inventariados na Ação de Inventário nº 0007407-68.1996.814.0301, tendo a referida escritura sido firmada pelos cedentes por procuração pública outorgada pelos herdeiros em favor de José Maria Dopazo Losada.

Aduz que os Apelados moveram contra o sr. José Maria Dopazo Losada a Ação Ordinária de Inexistência de Relação Jurídica e Falsidade de Documentos, processo nº 0024830-88.2002.814.0301, ainda que todos os bens da herança tenham sido negociados com o Apelante, conforme se verifica em procuração e recibo de quitação firmado pelos Apelados em favor do Apelante.

Alega, ainda, que deveria ser o Apelante a figurar no polo passivo do processo nº 0024830-88.2002.814.0301, no entanto, a ação transcorreu sem que ele tenha sido parte no processo, tendo ao final a sentença declarado nula a existência da relação jurídica de compra e venda do imóvel, determinando a imissão na posse deste ao Sr. José Maria Lima.

Diante disso, estando na iminência de ser desapossado do bem, sustenta que os Embargos de Terceiro seriam a medida necessária para defender a sua posse, que alega ser legítima.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

Inicialmente, cabe destacar que os Embargos de Terceiros em questão foram ajuizados em 27/11/2013, portanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).

Trata-se de medida para defender a posse contra ato judicial que ofende a posse de bens de terceiros, não pertencentes à relação processual, sejam eles senhores e possuidores ou apenas possuidores, conforme se verifica no art. 1.046 do CPC/73:

Art. 1.046 Quem,
não sendo parte no processo
, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.

A doutrina dominante entende que o Embargo de Terceiro é instituto que visa proteger a incolumidade dos bens de terceiro contra qualquer ato executivo indevido, seja ele concreto ou apenas a sua ameaça.

Nesse contexto, o ato executivo deve ser interpretado em sentido lato, tratando-se de medida que pode ocorrer tanto no processo de execução forçada como também no processo de conhecimento, devendo o rol elencado no art. 1.046 ser interpretado como meramente exemplificativo.

Corrobora esse entendimento o art. 1.048 do CPC/73, dispõe que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença,
in verbis
:

Art. 1.048 Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até cinco (5) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

De fato, segundo esta cognição, até a própria sentença que encerra o processo de conhecimento pode ser ela mesma um ato executivo, como nos casos de ações constitutivas e nas executivas lato sensu.

Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência pátria:

DECISÃO: ACORDAM os senhores julgadores da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES. TURBAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE E POSSE DOS EMBARGANTES.
ROL DO ART. 1.046 DO CPC MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. EMBARGOS DE TERCEIRO QUE CONSTITUEM VIA ADEQUADA PARA ATENDER A PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. IMÓVEL PROMETIDO À VENDA DUAS VEZES. ESCRITURA LEVADA A REGISTRO APENAS PELOS EMBARGANTES. DIREITO DE PROPRIEDADE OPONÍVEL ERGA OMNES. AÇÃO EM QUE DETERMINADA A AVERBAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DESNECESSIDADE DA AVERBAÇÃO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA DESDE LOGO. CAUSA MADURA. PEDIDO PROCEDENTE. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1356211-9 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Mario Nini Azzolini - Unânime - - J. 16.12.2015)

(TJ-PR - APL: 13562119 PR 1356211-9 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 16/12/2015, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1728 25/01/2016)

EMBARGOS DE TERCEIRO
Inteligência do rol previsto no art. 1.046 do CPC, que é meramente exemplificativo Medida, tempestiva, proposta contra ordem de imissão de posse Cabimento Legitimidade e irretorquível interesse de agir.
Sentença anulada Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - APL: 00382390420138260007 SP 0038239-04.2013.8.26.0007, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 15/04/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2015) (grifos nossos)

In Casu
, verifica-se que a sentença do processo nº 0024830-88.2002.814.0301 contém na parte dispositiva determinação de imissão de posse no bem ao Sr. José Maria Lima, o que implica, ao menos em tese, o desapossamento do Apelante.

Diante dessa possibilidade, o Sr. José Alberto Soares Maia opôs os Embargos de Terceiros, naquele momento antes do trânsito em julgado da referida decisão. Não se cuida aqui de desconstituir a sentença, mas de impedir sua eficácia, em relação à ordem de imissão de posse, para não atingir patrimônio de terceiro que não fez parte do processo.

Já a sentença vergastada entende que o Embargo de Terceiro constitui via inadequada para que o ora Apelante busque a defesa de seus interesses, enunciando:

“...deve a parte irresignada buscar algum recurso processual adequado, dentro do feito em que foi proferida a decisão, a fim de reverter o comando que lhe parece injusto.”

No entanto, não leva em conta que o Apelante não fez parte da relação processual, de modo que não teria como recorrer nos autos daquele processo.

Ora, não tendo sido parte na Ação Ordinária de Inexistência de Relação Jurídica e Falsidade de Documentos e estando prestes a perder a posse do bem que afirma exercer, ao meu ver parece evidente que tem o Apelante legitimidade e interesse de agir para opor os Embargos de Terceiro, única via a sua disposição para defender seus interesses.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a vara de origem para regular processamento do Embargos de Terceiro, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024